Tribunal: STF
Processo: HC 60104
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-14
Data de publicação: 1982-09-14

Ementa:
ARTIGO 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO
ACUSADO PARA RESPONDER, POR ESCRITO, EM CASO DE CRIME AFIANCAVEL,
APRESENTADA A DENUNCIA.
RELEVÂNCIA DE FALTA, IMPORTANDO NULIDADE DO PROCESSO, PORQUE ATINGE
O PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA AMPLA DEFESA. EVIDENCIA DO PREJUIZO.
"IN CASU", DEMAIS DISSO, DESIGUALDADE DE TRATAMENTO EM RELAÇÃO AO
CO-RÉU.
PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO.